Tribunal: TJDFT
Processo: 0729139-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0729139-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME CERQUEIRA CAPELLA, ANE CAROLINE RESENDE MATIAS AGRAVADO: KLEBER CEZALPINO DE ALMEIDA, ARMEA VIEIRA DELMONDES DE ALMEIDA DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferi tutela de urgência para autorizar a imissão dos autores/agravantes na posse do imóvel objeto da lide (Setor Habitacional Arniqueira – SHA, Quadra 07, Conjunto 8, Lote 17). Alegam, em síntese, que: 1) participaram da Licitação Pública Edital no 3/2024, promovida pela Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap e arremataram o imóvel em questão pelo valor de R$ 470.000,00; 2) formalizaram com a Terracap a aquisição da propriedade do imóvel através do registro da Escritura Pública de Compra e Venda no Cartório do 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal; 3) identificaram que no lote adquirido há uma edificação aparentemente habitada pelos agravados, que devem providenciar a demolição, a limpeza e a sua desocupação; 4) inexiste qualquer vínculo jurídico, contratual ou possessório entre os atuais ocupantes e a Terracap que pudesse legitimar a permanência dos agravados no imóvel, de modo que a ocupação é manifestamente irregular e destituída de qualquer amparo legal; 5) são os proprietários do imóvel, estão resguardados por justo título, mas não podem usufruir do bem nem fazer os investimentos que desejam, em decorrência da ocupação ilegal e de má-fé dos agravados; 6) a Terracap publicou a todos os interessados os Editais de Convocação para Venda Direta dos imóveis ocupados, entretanto, os agravados mantiveram-se inertes e não aderiram a nenhum dos editais públicos, nem exerceram o direito de preferência, demonstrando desinteresse quanto ao lote em questão; 7) em razão da ocupação irregular, os agravados devem ser condenados ao pagamento de indenização pelo período que permanecerem no imóvel após a arrematação em leilão, cujo valor deve ser, no mínimo, equivalente aos juros cobrados pela Terracap (0,5% ao mês sobre o valor do financiamento, desde a data de homologação do resultado da licitação em 09/05/2024), entretanto, para efeito de indenização, deve-se considerar o valor total do imóvel (R$ 470.000,00); 8) há significativo risco financeiro e patrimonial aos agravantes, que se encontram em situação especialmente gravosa, pois sua posse pode ser progressivamente dificultada pelo agravamento da ocupação indevida dos agravados e eventual estabelecimento de novas estruturas irregulares. Requerem, em antecipação da tutela recursal, seja determinada a imediata desocupação compulsória do imóvel pelos agravados e o pagamento de indenização de 0,5% do valor da arrematação (R$470.000,00) até a efetiva desocupação, a contar da data de lavratura do Auto de Arrematação, com a sua confirmação no mérito. Sem razão, inicialmente, os agravantes. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Conforme constou da decisão agravada: (...) a análise do caso em discussão demanda cautela, seja porque não há prova da efetiva notificação da parte ré para desocupar o imóvel após o registro da alteração de propriedade do bem em favor dos autores, como também porque se infere dos autos que a aquisição de imóvel realizada pela parte autora não abrange eventuais benfeitorias erigidas no lote, conforme escritura pública de ID 239839587, em cotejo com o edital de licitação anexado no ID 239841999, capítulo II, item “1”, alínea “1.1”. (...) Os agravantes, por sua vez, apenas reiteram as alegações de que o imóvel está sendo ocupado irregularmente pelos agravados e de que é devida indenização pelo período em que ficarem privados do seu uso. Quanto à notificação dos agravados, os agravantes apenas afirmam que a Terracap publicou a todos os interessados os Editais de Convocação para Venda Direta, todavia, não consta que eles tenham sido notificados da alteração da propriedade do imóvel para fins de desocupação. Os agravantes também não comprovam a eventual existência de benfeitorias no imóvel, afirmando apenas que há uma edificação aparentemente habitada pelos agravados, o que, todavia, não é suficiente para autorizar a imissão de posse. Sendo assim, não estando devidamente esclarecidas as questões que levaram ao indeferimento da tutela de urgência, faz-se necessária uma análise mais detida da questão após a instauração do contraditório e dilação probatória, o que não se coaduna com esta fase processual. Também não está demonstrado o risco de dano iminente aos agravantes que não possa aguardar ao menos o julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado, considerando que o resultado da licitação foi homologado em 09/05/2024. Além disso, por medida de cautela, foi determinado na decisão agravada que os agravados que se abstenham de “alienar ou alterar a situação do imóvel em discussão, no intuito de evitar embaraços à prestação jurisdicional e eventual prejuízo a terceiro, sob pena de configurar a prática de ato atentatório à dignidade da Justiça”. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator